Tribunal: TJES
Processo: 0018118-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018118-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Welington de Souza Lima

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018118-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA –COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Nos casos em que o réu é multirreincidente, não é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018118-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 16:00 horas, Policiais Militares que realizavam policiamento preventivo à bordo da viatura RP-4247, receberam informações do Serviço de Inteligência 6° BPM a respeito do denunciando Welingtón de Souza Lima, o qual possuía em seu desfavor mandados de prisão em aberto, e estaria circulando pela Rua Adalcto Moraes da Silva, nas proximidades da Agência da Caixa Econômica Federal no Bairro Laranjeiras, neste município e comarca.

De imediato, referidos Policiais se dirigiram ao local informado, e ao passarem nas proximidades da "Oficina Araújo", sentiram forte odor característico do consumo de "maconha", que exalava da escada de acesso aos apartamentos localizados no pavimento acima da mencionada oficina.

Ao se aproximarem da escada, os Policiais Militares observaram que ali se encontrava o denunciando Welington, o qual portava uma arma de fogo em sua cintura, e este, ao perceber a aproximação dos Policiais, tentou empreender fuga e adentrou em um dos apartamentos ali existentes, sendo perseguidos pelos PMs.

Já dentro de um dos apartamentos, Welington escondeu-se embaixo de uma cama, local onde o mesmo fora encontrado pelos Policiais, e em revista pessoal nada encontraram em seu poder. Todavia, ao verificarem o que havia embaixo da cama onde Welington havia tentado se esconder, os PMs localizaram e apreenderam uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Glock, calibre .9rnm, com o número de série raspado, devidamente municiada com dezessete munições intactas do mesmo calibre, além de mais 98 munições do mesmo calibre.

Consta também, que ao ser instado pelos Policiais Militares a se identificar, Welington apresentou aos mesmos uma- carteira de identidade contrafeita, contendo sua fotografia (de Welington) e os dados de pessoa diversa, ou seja, de Leonderson Polverine de Freitas.

Consta ainda, que ao averiguarem o inicialmente, o local onde Welington se encontrava foram encontrados dez plantas da erva entorpecente Canabis Sativa Lineu, que cultivadas em vasos de plantas para seu consumo pessoal.

Consta por fim, que Welington possuía a arma de fogo apreendida em seu poder em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte da pistola, esta era desprovida de registro no órgão

competente (SINARM).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado
às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 02 (dois) meses de prestação de serviço à comunidade, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, no artigo 304 do Código Penal e no artigo 28, §1º, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pela compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Em que pese os argumentos defensivos, não merecem acolhida.

A jurisprudência se firmou no sentido de que o réu multirreincidente, terá compensação parcial entre a atenuante e a agravante citada, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, §§ 2º E 3º). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 01. Prescreve a Constituição da República que o habeas corpus será concedido "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" (art. 5º, inc. LXVIII). O Código de Processo Penal impõe aos juízes e aos tribunais que expeçam, "de ofício, ordem de habeas corpus, quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal" (art. 654, § 2º). Desses preceptivos infere-se que no habeas corpus devem ser conhecidas quaisquer questões de fato e de direito relacionadas a constrangimento ou ameaça de constrangimento à liberdade individual de locomoção. Por isso, ainda que substitutivo do recurso expressamente previsto para a hipótese, é imprescindível que seja processado para perquirir a existência de "ilegalidade ou abuso de poder" no ato judicial impugnado (STF, HC 121.537, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; HC 111.670, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; STJ, HC 277.152, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma; HC 275.352, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma). 02. "Várias condenações transitadas em julgado autorizam ter por desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes, conduta social e personalidade" (HC 295.211/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/12/2014; HC 222.526/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 06/11/2014). 03.
Conforme precedentes desta Corte, "reconhecida a multirreincidência específica, não se mostra possível promover a compensação integral e exata entre a confissão e a reincidência"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.387.261/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 05/11/2013; HC 287.362/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/08/2014; AgRg no REsp 1.475.943/RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2015). 04. "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos" desde que "favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula 269/STJ). Conquanto ao réu - condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14)- tenha sido aplicada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de ser multirreincidente impedem a concessão, desde logo, do regime prisional semiaberto para cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). 05. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 309246 SP 2014/0299789-4, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 26/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES. 1.
Nos casos em que o réu é multirreincidente, não é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Mas é possível uma compensação parcial entre as duas circunstâncias, com a preponderância da reincidência.
2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 681221 DF 2015/0049136-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015)

Conforme se extrai dos autos, em especial das guias de execu
ções n° 101864, 124774 e 156079 o apelante possui 03 (três) condenações, com trânsito em julgado, anteriores aos fatos tratados na presente ação penal, sendo que uma condenação foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica e as demais, utilizadas na segunda fase.

Assim, impossível a compensação entre a atenuante e a agravante.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.